Tribunal: STF
Processo: HC 201736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. COVID-19. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ludmila Roriz, advogada, em benefício de Willian Mateus de Oliveira Batista, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 662.043/GO.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que, em 1º.3.2017, o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), sendo a prisão temporária convertida em preventiva em 24.3.2017, quando do recebimento da denúncia.
    3. Em 10.5.2019, o paciente foi pronunciado, sendo, então, mantida a custódia cautelar.
    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente e o excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5631778-27.2020.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRONUNCIADO. 
    1) Estando o decreto preventivo idoneamente fundamentado, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e da periculosidade do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    2) Constatado que já foi prolatada decisão intermediária de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso prazo, nos termos do enunciado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, em cujo teor se tem orientado a jurisprudência deste Sodalício.
    3) Verificado que a reavaliação da prisão provisória diante da pandemia do COVID-19 não foi submetida a exame no Primeiro Grau de Jurisdição, consoante orienta a Recomendação 62 do CNJ, inviável o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.
    4) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 9, e-doc. 2). 
    5. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 662.043/GO no Superior Tribunal de Justiça e, em 26.4.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar pleiteada, em decisão assim fundamentada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de WILLIAN MATEUS DE OLIVEIRA BATISTA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no julgamento do HC n. 5631778-27.2020.8.09.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 1º/3/2017, convertida em preventiva em 24/3/2017 e, em 10/5/2019, restou pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), ocasião na qual o Juiz sentenciante manteve a custódia antecipada. Nas datas de 22/2/2021, 16/3/2021 e 5/4/2021 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do réu. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: (…)
    No presente writ o impetrante sustenta que o paciente está preso há 4 anos, e, embora tenha sido pronunciado em 10/5/2019 e não tenha recorrido, ainda não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da desídia do Magistrado de primeiro grau. Aponta ofensa ao princípio da razoabilidade. 
    Assevera que a sessão plenária já foi redesignada por 5 vezes em razão da pandemia da COVID-19, tendo sido marcada para 22/6/2021, todavia não há garantia de que será realizada na data designada. 
    Pondera que a delonga observada nos autos não pode ser atribuída à pandemia, tendo em vista que no momento da suspensão dos atos presenciais, já contava com 3 anos, 2 meses e 20 dias de prisão preventiva. Destaca, ainda, que o feito não conta com complexidade que justifique a demora. 
    Ressalta a necessidade de superação da Súmula 21/STJ. 
    Alega não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Indica não haver mais contemporaneidade nos fundamentos que deram respaldo à decretação da prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e em meras conjecturas. Destaca que o fato de ter respondido preso ao processão não constitui elemento apto a justificar a manutenção da custódia. 
    Ressalta que o paciente conta com condições pessoais favoráveis e assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do CPP. 
    Destaca a pandemia da COVID-19, lembrando a maior vulnerabilidade da população carcerária. Invoca a incidência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fls. 1-3, e-doc. 2). 
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta ser necessária a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de manifesto constrangimento ilegal na espécie.
    Alega que “a negativa de prestação liminar requerida nos autos do Habeas Corpus impetrado perante o STJ se coaduna com a chancela da ilegalidade da prisão suportada por WILLIAN MATEUS, ao passo em que a ausência de prestação jurisdicional se mostra absolutamente flagrante, pois ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’ (CF, artigo 5º, inciso XXXV)” (fl. 8, e-doc. 1).
    Assevera que “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente bem como a decisão de pronúncia e o acordão proferido no Primeiro Habeas Corpus Impetrado (TJGO), número 5631778-27.2020.8.09.0000, que negou ao paciente o direito de aguardar o júri em liberdade, não estão respaldados em elementos que demonstrem a efetiva necessidade da medida extrema, restando inadmissível mantê-la sem uma razão sólida e individualizada que a motive” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Afirma que “o paciente possui condições pessoais favoráveis, e mesmo que estas não sejam garantidoras do direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. O réu é PRIMÁRIO, sem antecedentes criminais, com residência fixa no distrito da culpa, proposta de emprego, sendo certo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é por demais adequada, considerando ainda que WILLIAN MATEUS possui um filho menor de idade que depende do seu sustento” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “o paciente foi preso em 03/03/2017 e pronunciado em 10/05/2019, o que equivale a dois anos, dois meses e sete dias em regime equiparado ao fechado até ser pronunciado. Nota-se que sequer pode ser atribuída à demora do julgamento à pandemia ocasionada pelo COVID-19, vez que o paciente não recorreu e foi pronunciado MUITO ANTES de eclodir o cenário pandêmico no Brasil” (fl. 14, e-doc. 1).
    Argumenta que “o fato de já ter sido pronunciado e a gravidade do delito imputado não têm o condão de transferir ao réu a responsabilidade pelo tempo excessivo de prisão cautelar e não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada por mais de quatro anos. Deve ser levado em consideração ainda que não se pode atribuir a demora excessiva à situação excepcional da pandemia, pois até a suspensão dos atos presenciais, ocorrida em 20.03.2020, a prisão já contava com 3 (três) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, extrapolando o prazo comumente, observado para o encerramento da instrução processual, sobretudo porque se trata de réu único e não houve contribuição da defesa para o atraso, o que aponta ilegalidade, nos termos do artigo 648, II, do CPP” (fl. 18, e-doc. 1).
    Salienta que, “analisada a situação fática incidente sobre o paciente, resta demonstrado que, em caráter subsidiário, as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao intento de cautela processual, mas sem o seu desnecessário encarceramento” (fl. 22, e-doc. 1).
    Cita as Recomendações ns. 62/2020 e 78/2020 do Conselho Nacional de Justiça para sustentar que “a substituição da prisão do paciente, réu primário, estando atualmente preso em estabelecimento superlotado por tempo excessivo, – encontra amparo também na observância do contexto local de disseminação do vírus, que é grave, o que vem ao encontro das medidas já adotadas pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA na Recomendação em tela” (fl. 24, e-doc. 1) 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Frente ao exposto e ao mais alto conhecimento jurídico de Vossas Excelências, requer-se: 
    a) o deferimento da liminar para o fim de determinar a imediata soltura do PACIENTE ante as ilegalidades acima demonstradas, em especial a impropriedade da prisão preventiva a que está submetido; 
    b) a desnecessidade de notificação da d. Autoridade Coatora para prestar informações tendo em vista que o feito é eletrônico, bem como diante dos documentos que seguem anexos ao presente petitório; 
    c) a notificação da d. Procuradoria-Geral da República para, querendo, emita parecer a respeito;
    d) no mérito, em face do claro descumprimento da legislação aplicável ao caso e à inexistência de motivos que demonstrem ser necessária a manutenção do PACIENTE preso, requer-se a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para o fim de ser devolvida a liberdade a WILLIAN MATEUS DE OLIVEIRA BATISTA, com ou sem a imposição das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando: (i) que o paciente é primário, possui domicílio certo, emprego lícito e advogada constituída nos autos, (ii) a inexistência de ameaça à ordem pública e; (iv) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e (v) o excesso de prazo da prisão cautelar que já perdura por mais de quatro anos;
    e) subsidiariamente, requer a aplicação da recomendação 62/2020 do CNJ para que seja deferida a Substituição da prisão preventiva por domiciliar, em virtude do risco real de proliferação do COVID-19 no cárcere, considerando a superlotação do estabelecimento prisional e as péssimas condições de estrutura, conforme demonstra o relatório de inspeção em anexo” (fl. 21, e-doc.1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal goiano e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos do Habeas Corpus n. 662.043 estão conclusos ao Relator desde 5.5.2021, devidamente instruído e com o parecer do Ministério Público Federal. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie.
    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante juntou aos autos apenas cópia da decisão impugnada, das informações prestadas pelo juízo processante ao Superior Tribunal de Justiça e dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento dos Habeas Corpus ns. 5631778-27.2020.8.09.0000 e 5099179-58.2021.8.09.0000. 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    10. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, também não foram juntados documentos que comprovem que o estado atual de saúde do paciente ensejaria, de imediato, a revogação da prisão. Ausente, igualmente, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226, em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou:
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido” (RHC 155.360 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.6.2018). 
    “(…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    11. Registre-se ser direito do paciente submeter ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento.
    12. As questões trazidas na presente impetração serão detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora